Tribunal: STF
Processo: ARE 1501713
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, mediante acórdão (eDOC 203, p. 9), assim ementado:



    “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recursos ministerial e defensivo. Materialidade e autoria comprovadas, consoante prova pericial e relatos das testemunhas policiais, ausente qualquer elemento concreto que os infirme. Dosimetria irretocável. Impossibilidade de aplicação do redutor penal previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Evidências de dedicação a atividade criminosa bem realçadas no decisório, especialmente por conta da apreensão de quantidade não desprezível de entorpecentes variados, dinheiro em espécie e teor do laudo pericial em que examinado o celular de propriedade do réu, exsurgindo evidente seu prolongado envolvimento no comércio espúrio. Mantença do regime inicial semiaberto, considerada a primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade de pena aplicada. Precedentes. Descabimento de qualquer benefício liberatório imediato, nos termos dos arts. 44 e 77, ambos do Estatuto Repressivo. Recursos desprovidos.” (eDOC 203, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 213, p. 1-5). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 219, p. 1-22), no qual foram formulados os seguintes pedidos:



    “Requer-se, portanto, seja o presente recurso recebido e processado, conhecido e provido para reforma integral do v. Acórdão e da r. sentença ‘a quo’, para determinar-se a justa, perfeita e necessária ABSOLVIÇÃO do ora Recorrente ou, alternativamente, seja-lhe reconhecida a inaplicação da norma do inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal, bem como a inaplicação da norma e do redutor do ‘Tráfico Privilegiado’, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei do SISNAD, aplicando-se-lhe o regime inicial de cumprimento de pena como o ABERTO, substituído por duas penas restritivas de direito, na forma da lei e em respeito às rr. decisões Jurisprudenciais das Altas Cortes Federais deste País, como medida de JUSTIÇA, registrando-se o PREQUESTIONAMENTO da inaplicação, por omissão, das normas do § 4.º, do art. 33, da Lei do SISNAD e, incisos LIV e LV, do art. 5.º, da Constituição Federal, bem como presente matéria de REPERCUSSÃO GERAL (STF; ARE 666334 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), presentes, ainda, o Tema de Recursos Repetitivos n.º 1.077/STJ e o Tema de Repercussão Geral nº 660/STF e o acima registrado REPERCUSSÃO GERAL (STF; ARE 666334 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014).” (eDOC 219, p. 21; grifos originais) 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 218, p. 1-33).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 229, p. 1-2). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 230, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 660 e 339, ambos do Excelso Pretório, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 230, p. 4; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 233, p. 1-25), do agravo em recurso especial (eDOC 235, p. 1-25), bem como do agravo interno (eDOC 236, p. 1-25).



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno (eDOC 247, p. 1-6).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.580.058/SP (eDOC 257, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 283, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 289, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 230, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...) Além disso, diante da matéria aventada no reclamo, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, lll, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.’ (ARE 1347245 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243, DIVULG 09-12-2021, PUBLIC 10-12-2021. 



    Nesse diapasão, também: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.’ (ARE 1121681 Agr, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-241, DIVULG 06-12-2021, PUBLIC 07-12-2021).



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020)



    Consigno, também, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (..).’ (ARE 1346043 AgR, Rel Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021).” (eDOC 230, p. 3-4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente